Tribunal: TJBA
Processo: 8015647-32.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8015647-32.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSEILTON SILVA DOS SANTOS Advogado(s): ROBSON REIS AMORIM SALES, JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO registrado(a) civilmente como JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO, THIAGO BARROS DOS SANTOS ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ARTS. 14 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003. EMBARGOS OPOSTOS COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE UM DOS VÍCIOS CONSTANTES DO ART. 619 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EFETIVO DEBATE DO CONTEÚDO NORMATIVO DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS. MENÇÃO EXPRESSA DESNECESSÁRIA. VIABILIZAÇÃO DO ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Joseilton Silva dos Santos em face de acórdão (ID.104242685) que deu parcial provimento à apelação criminal para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a fração do concurso formal para 1/6, redimensionando a pena definitiva para 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a condenação pelos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003. O embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados à legalidade da busca pessoal e veicular, à ausência de perícia em aparelho celular, à valoração da confissão extrajudicial e à dosimetria da pena, visando ao prequestionamento da matéria para interposição de recursos excepcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da legalidade da busca pessoal e veicular fundada em denúncia anônima; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de nulidade por perda de uma chance probatória decorrente da ausência de perícia em aparelho celular; (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a controvérsia relativa à valoração da confissão extrajudicial em face do exercício do direito ao silêncio em juízo; e (iv) verificar se houve omissão na fundamentação da dosimetria da pena e necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a legalidade da busca pessoal e veicular ao reconhecer que a denúncia anônima continha informações detalhadas sobre o suspeito e o veículo, posteriormente confirmadas por diligências policiais prévias, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. A natureza permanente dos delitos de porte e posse ilegal de arma de fogo autoriza a atuação policial em situação de flagrância contínua, legitimando a abordagem e afastando a ilicitude da prova. A tese de nulidade por perda de uma chance probatória foi analisada mediante reconhecimento da ausência de prejuízo concreto, uma vez que o conjunto probatório formado por autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais revelou-se autossuficiente para a condenação. A inexistência de perícia no aparelho celular não compromete a validade da instrução criminal quando a alegação defensiva se limita a conjecturas hipotéticas desacompanhadas de demonstração efetiva de prejuízo. A condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, pois a confissão extrajudicial prestada na presença de advogada foi corroborada por provas judicializadas produzidas sob contraditório, em conformidade com o art. 155 do CPP. O exercício do direito ao silêncio em juízo não configura retratação da confissão extrajudicial e não impede o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado na Súmula 545 do STJ. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do delito, especialmente na ocultação de arma de uso restrito em invólucro plástico para dificultar a fiscalização estatal, circunstância que extrapola os elementos normais do tipo penal. O prequestionamento implícito é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando há efetivo debate da matéria jurídica, ainda que ausente menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte. A pretensão de rediscutir os fundamentos adotados no acórdão não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, XI, LIV, LV e LXIII; CPP, arts. 155, 157, 158, 186, 197, 244, 303, 386, VII, 563, 619 e 6º, III e VII; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, III, 59, 65, III, “d”, e 70; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 828672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC 814902/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.05.2023; STJ, AREsp 2392525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no HC 911442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no REsp 2027293/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 2209152/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 03.10.2023; STJ, HC 467756/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09.04.2019; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2463736/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.04.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1827808/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 15.10.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8015647-32.2023.8.05.0274, em que figura como embargante JOSEILTON SILVA DOS SANTOS e, como embargado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026.